Tribunal: TJDFT
Processo: 0713974-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LEILA DINIZ DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama. Por vislumbrar que o recurso era manifestamente inadmissível, a agravante foi intimada mas não se pronunciou a respeito. DECIDO De acordo com o art. 932 do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso que, dentre outras hipóteses, não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão impugnada. No caso em apreço, a decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela agravante uma vez que, por versar a ação de conhecimento sobre cobrança de cotas de condomínio, seria desnecessária a formação de litisconsórcio, com a citação do cônjuge do autor/devedor, porquanto se trata de ação pessoal, e não real. Confira-se: “No mérito do pedido, assiste razão à parte impugnada. Não há litisconsorte passivo necessário entre cônjuges na ação de cobrança de condomínio, pois é uma ação pessoal e não real. Embora o imóvel responde pela dívida, não é obrigatório sua penhora para satisfação do crédito perseguido. Concedo a gratuidade de justiça à terceira interessada impugnantes. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença interposta por Leila Diniz da Silva Santos, na qualidade de esposa do réu, no tocante à penhora e avaliação do(s) direitos possessórios e benfeitorias que recaem sobre o imóvel: AVENIDA SÃO FRANCISCO, S/N LOTE 06B, CONDOMÍNIO MORADA NOBRE, PONTE ALTA, GAMA/DF, de propriedade de OBERDAN PAULO DOS SANTOS JUNIOR - CPF/CNPJ: 564.852.041-72. Alega, em síntese,nulidade processual por não ter sido citada na fase de conhecimento e por ser esposa do devedor, trata-se de litisconsorte passivo necessário. Anexa documentos IDs59710146/59710154. Instada a se manifestar, a parte impugnada rebate as alegações de nulidade, tendo em vista que o prazo para impugnar a avaliação do imóvel não é o momento adequado para a discussão de possível litisconsorte passivo necessário, muito menos o meio próprio para anular sentença trânsitado em julgado. Alega ainda que, segundo jurisprudências do STJ e do Tribunal de Justiça do DF, não existe litisconsorte passivo necessário entre cônjuges na ação de cobrança de condomínio, coleciona arestos de referidas Cortes de Justiça nesse sentido. Breve, relato. Decisão. Da análise dos autos, vê-se que, quanto à alegação do momento processual propício para alegar nulidade de citação, por ser matéria de ordem pública, não há óbice para que tal seja realizada em sede de impugnação à penhora e avaliação. No mérito do pedido, assiste razão à parte impugnada. Não há litisconsorte passivo necessário entre cônjuges na ação de cobrança de condomínio, pois é uma ação pessoal e não real. Embora o imóvel responde pela dívida, não é obrigatório sua penhora para satisfação do crédito perseguido. (...) Do exposto, rejeito a impugnação. Homologo a avaliação realizada (ID59458019) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Indique a parte credora os meios de expropriação do bem.” No entanto, tal fundamento, ressalte-se, o único, não foi impugnado especificadamente na petição recursal. Assim sendo, o agravo é manifestamente inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA